Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 07292169-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: MARCOS DE SOUSA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO ] Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS DE SOUSA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, em 31/08/2022, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 800,00 (oitocentos reais), após ser preso em flagrante por suposta infração ao art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ID 38919792). Alega o impetrante, em síntese, situação de hipossuficiência do paciente, tendo em vista que o valor arbitrado supera sua renda mensal, requerendo, assim, a isenção da fiança (ID 38919789). O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (ID 38920764). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que consta dos autos o comprovante de pagamento da fiança outrora estabelecida em desfavor do paciente (ID 39183672). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 39215083). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade coatora, e da consulta processual eletrônica ao Pje – 1a instância (IP 0716673-68.2022.8.07.0007, ID 135755538), dando conta acerca do pagamento da fiança anteriormente arbitrada na data de 03/09/2022, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Jesuino Rissato Relator